Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743175-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Dejair Jose Borges Incorporadora Borges Landeiro S/A Embargada: BRB Banco De Brasilia S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67802330) interpostos, conjuntamente, por Dejair Jose Borges e pela sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A contra o acórdão (Id. 67384993) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator